Tribunal: TJMT
Processo: 0021525-73.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021525-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (EMBARGANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA - CPF: 570.131.361-15 (EMBARGANTE), ALAOR VILELA MARINI - CPF: 003.868.451-90 (EMBARGADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI - CPF: 014.201.551-21 (EMBARGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0021525-73.2016.8.11.0041

EMBARGANTE (S): ARMANDO BIANCARDINI CANDIA

CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA

ALAOR VILELA MARINI

HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI

EMBARGADO (S): ARMANDO BIANCARDINI CANDIA

CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA

ALAOR VILELA MARINI

HELEN CAROLINE PICCINI PARIZOTTO MARINI

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – EQUÍVOCO QUANTO AO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE APELAÇÃO - ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE NULIDADE – EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADOS.

Constatado equívoco quanto ao pedido de sustentação oral dos embargantes, visto que não foi procedida a anotação do pedido de sustentação oral feita pelo ClickJud em nome do advogado, deve ser declarado nulo o julgamento, por cerceamento de defesa.

Por consequência, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração da parte requerida.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 0021525-73.2016.8.0041 – ID nº 131110686

EMBARGANTE
: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA E OUTRA

EMBARGADO
: ALAOR VILELA MARINI e OUTRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA
e sua esposa
CLAUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CANDIA
,

opuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 131110686
, objetivando sanar suposta omissão e erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 121245976
que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação nº 1004011-17.2021.8.11.0041
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente
a
Ação Monitória nº 0021525-73.2016.811.0041
, condenando os autores, ora embargantes, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta omisso e contém erro material.

Adiante, asseveram
que o ponto controvertido na presente demanda se cinge na mora dos embargados ao não realizarem o pagamento do saldo remanescente na data de
31/08/2011
, não se discutindo qual era o momento da imissão de posse destes no imóvel, haja vista que para ambas as partes resta claro que ocorreria apenas e tão somente após a quitação do saldo remanescente e a escrituração definitiva.

A seu ver, nesse ponto há erro de fato evidente, em face da plena comprovação de que os embargantes estavam em processo de transição cartorária para aquisição definitiva do imóvel, que ainda não havia se concretizado pela demora burocrática do trâmite cartorário.

Aduzem que a escritura pública de compra e venda em nome dos embargantes foi lavrada pelo 7º Serviço Notarial de Cuiabá/MT em data de
15/08/2011
, sendo registrada na matrícula do imóvel em
21/09/2011
, ou seja, na data de
31/08/201
1
em que deveriam os embargados realizar o pagamento do saldo remanescente, o processo de escrituração do imóvel já estava em trâmite, tanto é verdade que na data de
15/08/2011
a escritura do imóvel em nome dos embargantes já havia sido lavrada.

Ressaltam que os embargantes deram entrada junto ao Cartório do 7º Ofício na data de
21/07/2011
requerendo a escritura e o registro do imóvel em seu nome, tendo sido lavrada a escritura pelo Tabelião em
15/08/2011
e registrada em
28/09/201
1
e ainda assim mesmo após o registro, os embargantes não realizaram o pagamento do saldo remanescente, que veio a ser quitado somente em
14/11/2011
, após 45 dias da data aprazada.

Informam que os embargados se utilizam do argumento de que os embargantes não eram proprietários do imóvel à época do pagamento em flagrante má-fé, pois na referida data fixada para pagamento (
31/08/2011
), os embargantes detinham a escritura de compra e venda lavrada da Construtora, estando pendente apenas o registro, ou seja, se encontrava naquele momento em um período de transitoriedade para a aquisição definitiva da propriedade do imóvel.

Pontuam que a cláusula 2ª claramente previa que com a quitação do saldo remanescente na data de
31/08/2011,
ocorreria a entrega das chaves, ou seja, em nenhuma cláusula do contrato está previsto que a escritura definitiva se daria no momento do pagamento do saldo restante, até mesmo porque a referida obrigação se revela impossível considerando os trâmites cartorários.

E continua:

“Outro equívoco quanto a fato constante da decisão embargada, pode ser evidenciado pelo fato de que no contrato de compra e venda não foi pactuado que o saldo remanescente seria quitado com financiamento bancário, evidenciando o grave erro de se afirmar que seria necessária a transferência prévia do domínio, a fim de viabilizar o pagamento!!!

Ora Excelências, alegaram os Embargados que no dia assinalado para pagamento e a entrega concomitante do imóvel pelos Embargantes (31/08/2011) a entrega não se efetuou, uma vez que os Embargados sequer tinham a propriedade do bem, tanto que só registraram em 28/09/2011, fato que teria impedido o financiamento do imóvel com vistas ao pagamento no dia assinalado. Porém esse fato não foi convencionado e, o que é pior, contraria as disposições contratuais, que evidenciam que o a transferência de domínio somente seria efetivada após o efetivo pagamento.

Analisando o contrato de compra e venda, a cláusula 3ª é expressa ao dispor que os compradores serão emitidos na posse do imóvel somente no ato da lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, fato este inclusive confessado pelos Embargados em audiência de instrução,
o qual informou que entrou no imóvel somente em 15/11/2011, após o registro
.

A corroborar a cláusula 4.1 deixa bem claro que a escritura será lavrada no Cartório competente após a quitação plena e irrestrita de todos os pagamentos dos valores estipulados na cláusula segunda, conforme bem observou o acórdão (...)”.

Esclarecem também que na data de
21/09/2011
foi realizado o protocolo do registro de compra e venda, sendo este efetivado em
28/09/2011
, ou seja, a partir da referida data os embargados poderiam ter realizado a transferência do imóvel aos embargados, mas não o fizeram diante do não pagamento, ante a previsão na cláusula 4ª de entrega de escritura definitiva somente após a quitação plena e irrestrita.

Assim, na concepção dos embargantes, não se pode vincular a sua obrigação em realizar a transferência do imóvel à obrigação dos embargados da quitação do saldo remanescente, haja vista que esta obrigação estava condicionada após a quitação integral.

Alegam ainda que os embargados tinham pleno conhecimento de que os embargantes estavam em processo de aquisição definitiva do imóvel (dependendo de o cartório concluir o registro), não efetivando o pagamento total do saldo remanescente em
31/08/2011
, por falta de recursos, tanto é que após o vencimento da obrigação, fizeram três transferências na conta da embargante CLÁUDIA em
02/09/2011
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em

21/09/2011

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

e em

22/09/2011
o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que totalizou o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Assim, no entender dos embargantes, resta evidente que o que pretendiam os embargados era protelar a data de pagamento do saldo remanescente, haja vista que não possuíam a integralidade do valor pendente de quitação.

No mais, enfatizam que além dos erros de fato acima evidenciados, é certo que o acórdão também incorreu em omissão, porquanto ao considerar a existência de mora de ambos os contratantes, deveria examinar a aplicação de sucumbência recíproca, face à culpabilidade concorrente das partes.

Concluem informando que não seria razoável exigir que os embargantes realizassem a transferência do imóvel aos embargados, mesmo com a nítida inadimplência destes, apenas para que pudessem executar o contrato de compra e venda com a cobrança dos valores devidos e encargos contratuais, assim, pretendem que seja reconhecida a mora bilateral.

Por fim, pugnam para:

“
a)
declarar que o contrato não estabelecia condições para a efetivação do pagamento que, segundo expressamente pactuado, deveria ser efetivado antes da efetiva transmissão da matrícula do imóvel aos Embargados, atribuindo efeitos infringentes a este recurso face as consequências do reconhecimento dessa situação fática.

b)
reconhecer a mora dos Embargados a partir de 31/08/2011, data em que deveriam ter efetuado o pagamento do saldo remanescente que deveria ocorrer para que então os Embargados entregassem as chaves do imóvel, conforme clausula 2.1, deve ser realizada a escrituração definitiva do imóvel somente após a quitação plena e irrestrita do débito;

c)
sucessivamente, seja reconhecida a mora a partir de 15/08/2011, data esta em que os Embargantes já detinham a expectativa de proprietários, haja vista que já havia sido lavrada a escritura de compra e venda, estando apenas pendente de registro na matrícula do imóvel devido ao procedimento e demora no processo burocrático cartorário;

d)
ainda sucessivamente, seja reconhecida a mora a partir de 28/09/2011, data esta em que se efetivou o registro da escritura na matrícula do imóvel e já poderiam realizar a transferência do imóvel e ainda assim os Embargados não realizaram a quitação do saldo remanescente, não justificando a quitação somente 46 dias após o registro.

e)
que seja dispensada a notificação/interpelação pelos Embargantes aos Embargados, haja vista que a exigência da mencionada notificação só é aplicável em obrigações que não possuem prazo fixado, atribuindo efeitos infringentes a este recurso face as consequências do reconhecimento dessa situação fática.

f)
alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja reconhecida a mora bilateral, caracterizada pela culpa concorrente, ambos contratantes não cumpriram com suas obrigações, atribuindo efeitos infringentes a este recurso, com a fixação de sucumbência recíproca às partes.”

As contrarrazões vieram do
ID nº 132384163
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso
e contém erro material
:

“(...)
VOTO – MÉRITO

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores/apelante
ARMANDO BIANCARDINI CANDIA e CLÁUDIA REGINA DUARTE BEZERRA
, ajuizaram a presente ação monitória alegando que celebraram com os requeridos o
Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel
, em
29 de junho de 2011
, tendo como objeto principal a compra e venda do imóvel descrito na cláusula primeira
– 1.2, casa localizada no Condomínio Residencial das Palmeiras, situada na rua Doutor Luiz de Castro Pereira, 78-A, bairro Cidade Alta, CEP 78.030-375, Cuiabá-MT
, pelo preço de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), tendo como sinal o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o restante até
31/08/2011
.

Sustentaram os autores que os requeridos não cumpriram o avençado, pois não efetuaram o pagamento do saldo remanescente no prazo convencionado, mas apenas a
partir de setembro
e com quitação somente em
novembro de 2011
, quando depositaram o
valor restante
de R$ 200.407,10 (duzentos mil, quatrocentos e sete reais e dez centavos).

Adiante ponderaram que ante a inadimplência e a negativa dos requeridos em cumprir o compromisso e honrar as multas e os reflexos moratórios contratados, com fundamento no artigo 700 do CPC/15, pugnaram pelo recebimento do valor atualizado de R$ 95.083,60 (noventa e cinco mil, oitenta e três reais e sessenta centavos), mais juros e correção monetária a partir da citação.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram Embargos Monitórios, alegando, em síntese, que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda e que no dia assinalado para o pagamento e a entrega concomitante do imóvel pelos vendedores (
31/08/2011
), a entrega não se efetuou, uma vez que os embargados sequer tinham a propriedade do bem, tanto que só o registraram em
28/09/2011
, fato que impediu o financiamento do imóvel com vistas ao pagamento no dia assinalado.

Alegaram que, se mora ocorreu, foram os embargados que lhe deram causa. Sustentram a ausência de prévia notificação para que os autores constituam os embargantes em mora para fazer jus à cláusula penal, pugnaram, assim, pela improcedência do pedido.

Os embargos foram impugnados, onde os autores alegaram ter sido estipulado no contrato o prazo mínimo de 60 dias, a contar da assinatura do instrumento, para a desocupação do imóvel e que a escritura definitiva de venda e compra seria lavrada após quitação plena e irrestrita de todos os pagamentos dos valores estipulados, conforme Cláusula Quarta.

Após, devidamente instruídos os autos, os embargos monitórios foram julgados procedentes e, por consequência, improcedente a ação monitória, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

No caso em comento, os autores/apelantes pretendem apenas e tão somente

que seja aplicada a multa contra os requeridos em face do pagamento da obrigação a destempo.

Analisando detidamente o “
Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel
”

pactuado entre as partes em
29 de junho de 2011
, verifica-se primeiramente

da
CLÁUSULA SEGUNDA
que o preço ajustado

foi de R$320.000.00 (trezentos e vinte mil reais), com sinal de R$20.000,00 (vinte mil reais) e o saldo

remanescente de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) seria pago até a data de
31 de agosto de 2011
, oportunidade em que,
concomitantemente ao pagamento
, ocorreria a entrega do imóvel pelos vendedores, ora autores/embargados.

Ainda, no mesmo contrato, na
CLÁUSULA TERCEIRA
, intitulada “DA ENTREGA DO IMÓVEL”, ficou estipulado que
os compradores, ora requeridos/embargantes, seriam imitidos na posse do imóvel no ato de lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel
objeto do contrato, bem como as partes estabeleceram que os
vendedores terão um prazo de no mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura deste instrumento, para desocupar o imóve
l.

De igual sorte, nas
CLÁUSULAS QUARTA
– DA ESCRITURA DEFINITIVA – e
QUINTA
– DA TRANSFERÊNCIA
, prevê que os compradores seriam emitidos na posse, no ato da assinatura das escrituras definitivas de venda e compra, a qual seria lavrada após a
quitação plena e irrestrita de todos os pagamentos dos valores estipulados na
Cláusula Segunda
:

Portanto, existem incongruências nas CLÁUSULAS SEGUNDA, QUARTA e PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA QUINTA,

já que uma prevê a
entrega das chaves
em
31/08/2011
,
concomitantemte com o pagamento
, na outra que a
imissão de posse
dar-se-ia no
ato da lavratura

da escritura pública
e, na última, a
imissão de posse
ocorreria no ato da
assinatura em definitivo da escritura pública
.

Quanto ao primeiro aspecto
, não poderiam os vendedores

exigir dos compradores o pagamento do saldo remanescente na data de

31/08/2011
, uma vez que nesta data os vendedores não eram ainda os proprietários do imóvel (titulares do domínio), o que apenas ocorreu com o registro da escritura às margens da
Matrícula nº 20.616
, em
28 de setembro de 2011
, conforme
R1: 20.616
, muito embora a escritura pública tenha sido lavrada em
15/08/2011
. Confira:

Nestes termos, apenas a lavratura de uma escritura pública por si só não garante o título dominial da propriedade. Para garantir seus direitos de dono sobre o imóvel,

é necessário o registro da sua propriedade na matrícula

do bem perante ao cartório competente.

Portanto, antes do registro da escritura pública havida entre

N.S.A. CONSTRUÇÕES LTDA
e a compradora
CLÁUDIA REGINA DUARTE BEZERRA CÂNDIA
, esta última e seu marido à margem da matrícula do imóvel, não podiam estes exigir dos compradores o pagamento do valor remanescente.

A bem da verdade, poderia até os vendedores/apelados exigir o cumprimento da obrigação dos compradores após a regularização do registro da propriedade após a data de
28 de setembro de 2011
, todavia, deveriam constituí-los

em mora a contar da data acima, todavia,

não o fizeram, logo, incabível a multa pretendida.

Assim, se os ora apelantes sequer se dignaram a constituir em mora os compradores após a data em que de fato o imóvel foi registrado à margem da respectiva matrícula em seus nomes, descabe a pretendida aplicação da multa moratória.

No tocante ao segundo e terceiro aspectos
, ficou pactuado no contrato que a
imissão de posse
se daria
no ato da lavratura da escritura pública
e/ou
no ato da assinatura das escrituras definitivas de compra e venda
.

Ocorre que inexistem no contrato datas tanto para lavratura da escritura pública quanto para lavratura da escritura pública definitiva, exceto para última que tinha previsão com a quitação plena e irrestrita de todos os pagamentos dos valores estipulados na
Cláusula Segunda
, que ocorreu em
14/11/2011
.

Como visto, com a quitação do imóvel foi regularizada a escritura definitiva e o registro do imóvel na matrícula no nome dos compradores, com efeito,

sendo cumprida a CLÁUSULA QUARTA e PARÁGRAFO ÚNICO da CLÁUSULA QUINTA do contrato pactuado entre as partes, pelo que também não há que se falar em multa decorrente de mora.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre aos apelantes, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
mantendo inalterada a sentença singular.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do

art.

535 do CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, reconhecimento da
mora bilateral
, caracterizada pela culpa concorrente, vez que ambos os contratantes não cumpriram com suas obrigações, atribuindo efeitos infringentes a este recurso, com a fixação de sucumbência recíproca às partes, o direito não socorre aos embargantes.

Isto porque, tal questão não foi objeto de discussão na origem, caracterizando inovação recursal, o que impede o seu conhecimento.

Aliás, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante à impossibilidade de analisar tese objeto de inovação recursal em embargos de declaração. Confira:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ).
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados
."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. OMISSÃO CONSTATADA. 1. Conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 2. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes
. 3. Constatada a omissão acerca de questão expressamente suscitada nas razões recursais, impõe-se solucionar o vício. 4. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. 5. Embargos de declaração no recurso especial parcialmente acolhidos."
(STJ - EDcl no REsp: 1776418 SP 2018/0126897-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).
Grifei

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC. 2.
É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. 3. Embargos de declaração rejeitados
."
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1507471/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Ademais, ainda que não fosse o caso de inovação judicial, dificilmente se poderia considerar mora bilateral, pois nenhum dos litigantes procederam à notificação um do outro para constituição em mora.

Logo, segundo os princípios da sucumbência e da causalidade, deve arcar com o ônus da sucumbência o litigante que deu causa ao processo, que no caso, foram os embargantes.

Sobe o tema do STF e deste TJMT:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Agravo interno contra decisão que, em juízo de retratação, inverteu os ônus da sucumbência, condenando a União ao pagamento de honorários.
2. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC/2015, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Aplica-se o princípio da causalidade
. Precedentes. 3. A União deu causa à instauração do processo 4. Agravo interno desprovido."
(STF - AC: 1001 AL 0004996-79.2005.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021)

"APELAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — ATRIBUIÇÃO AO MUNICÍPIO DE SORRISO QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO em MONTANTE inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil — REDUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse processual, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
Não se apresenta admissível diminuir o valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00: mil reais, porque estabelecido em montante inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Recurso não provido."(
TJ-MT 10031382520188110040 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - EXTINÇÃO

DO PROCESSO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À DEMANDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda
. Diante do princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 20 , do Código de Processo Civil/73".
(TJMT - Ap 76825/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Enfim
, por qualquer ângulo que se analise os presentes embargos de declaração, o direito não socorre aos embargantes, sendo assim a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022